Tribunal: TJES
Processo: 5005673-84.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005673-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DSN MAIOLI CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI NÃO PACTUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade dos encargos contratuais pactuados e condenando as embargantes ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade, o que o tornaria inadmissível; (ii) apurar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sendo possível identificar o inconformismo quanto à legalidade das taxas de juros e ao uso do CDI como índice de correção monetária, razão pela qual se afasta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
4.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,23% ao mês não se mostra abusiva, por estar em conformidade com as taxas médias praticadas pelo mercado à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central do Brasil, e por não ultrapassar o dobro da taxa média, inexistindo prova de que o perfil de crédito justificaria menor spread bancário.
5.
A cédula de crédito bancário celebrada entre as partes não estipula o CDI como índice de correção monetária, estando pactuada a cobrança de juros remuneratórios pré-fixados com amortização pela tabela Price, o que afasta a alegação de cobrança indevida de correção monetária.
6.
Não se caracteriza cerceamento de defesa, pois as apelantes foram devidamente intimadas para manifestação sobre a produção de provas e permaneceram inertes, operando-se a preclusão consumativa quanto ao direito de provar.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A admissibilidade do recurso de apelação exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada do inconformismo quanto aos pontos decisórios.
9.
A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando pactuada dentro dos parâmetros médios de mercado e na ausência de demonstração do excesso.
10.
A estipulação de juros remuneratórios pré-fixados, sem menção a índice de correção monetária, afasta a incidência de indexadores como o CDI.
11.
Opera-se a preclusão consumativa quanto ao direito de produzir provas quando a parte, devidamente intimada, deixa de se manifestar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a cooperativa arguiu que o recurso de apelação de DSN Maioli Corretora de Seguros e Consultoria Ltda. e Daniela Santos do Nascimento Maioli Corrêa carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que ataca o reconhecimento da regularidade das taxas de juros praticadas na avença, bem como da legalidade do CDI como fator de correção monetária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
DSN MAIOLI CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA
e
DANIELA SANTOS DO NASCIMENTO MAIOLI CORRÊA
em face da r. sentença do evento 12817628, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari –, que, nos embargos à execução manejados pela ora apelantes em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES – SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as taxas de juros remuneratórios foram pré-fixadas em 2,23% a.m. E, da consulta às taxas praticadas pelas instituições financeiras no período em que entabulada a avença (10/03/2023), observam-se taxas compatíveis com aquelas praticadas no mercado, consoante se infere da consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN
” (evento 12817628).

Asseverou que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito
” (evento 12817628).

Por fim, condenou as embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar que taxa mensal de juros no patamar de 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento) é abusiva, porque não discrepa da média praticada pelo mercado à época da contratação em 10 de março de 2023 (evento 12816725) para as cédulas de crédito bancário de capital de giro .

Restou devidamente demonstrado (fl. 10 do evento 12817632) que para o período taxa média mensal de juros para capital de giro foi da ordem de 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento).

Aliás, encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que a cobrança de juros não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta e se a parte não se desincumbir do ônus de comprovar que o seu perfil de crédito justificaria menor
spread
bancário, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ.
2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5001752-12.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 30/08/2023)

Mister ressaltar que a cédula de crédito bancário (EVENTO 12816725) sequer estipulou o CDI como índice de correção monetária, sendo que expressamente afastou a sua aplicação, pois se limitou a cobrança de juros remuneratórios mensais da ordem de 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento ao mês) e a aplicar o sistema de amortização da tabela Price.

O crédito foi concedido sob regime de juros remuneratórios pré-fixados, resultando em parcelas mensais de valor constante, estabelecidas de forma clara e objetiva no instrumento contratual, sem qualquer vinculação a índices de correção monetária ou variação cambial. Tal configuração, além de conferir previsibilidade à obrigação, encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, razão pela qual se revela descabida qualquer alegação de incidência de correção monetária não pactuada.

Acrescente-se, ainda, que não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que as apelantes foram devidamente intimadas para manifestação sobre a produção de provas (r. despacho do evento 12817625), mas permaneceram inertes (r. certidão do evento 12817627), portanto, foi operada a preclusão consumativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO. 1. Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte o recorrente, não havendo se falar em nulidade da sentença por infringência ao art. 10 do CPC e cerceamento de defesa, afinal, foi o apelante quem negligenciou ou deliberadamente optou por desatender a prévia intimação do juízo sobre especificação de provas, levando ao entendimento correlato de que estava satisfeito com os rumos do incidente até então, considerando ainda que nenhum recurso foi interposto contra a decisão que não acolheu o seu pedido liminar. 2.
O c.STJ já firmou entendimento segundo o qual preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
Precedentes. 3. Nos Embargos de Terceiro cabe ao Embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais se quer a desconstituição do ato constritivo e não tendo o Embargante se desincumbindo de seu ônus (art. 373, I, do CPC), deve ser mantida a rejeição do Incidente. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0001891-83.2019.8.08.0069; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 20/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico da cooperativa apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, as apelantes deverão suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ).

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que as recorrentes militam amparadas pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.